Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO DE GLEBA DE TERRA. MODIFICAÇÃO DA ÁREA COMUM E DE SUA FINALIDADE. POSSÍVEL REMANEJAMENTO DE LOTES E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. QUÓRUM QUALIFICADO DE 2/3. ART. 1.342 DO CC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
Em que pese a ausência de previsão legal específica sobre o quórum necessário para a aprovação da deliberação consistente na aquisição de gleba de terra pelo condomínio, para fins de aquisição e ampliação da área comum, com alteração de sua finalidade, verifica-se que, além de envolver valores consideráveis, a deliberação pode ensejar a modificação de áreas comuns do condomínio e/ou de sua respectiva utilização pelos condôminos, inclusive com o remanejamento de alguns lotes e pagamento de indenização, o que justifica a aplicação, por analogia, do disposto 1.342 do Código Civil, com o quórum especial de 2/3 (dois terços) dos condôminos, ante a relevância da discussão.
Apelação Cível desprovida.